Tribunal: STF
Processo: HC 247749
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tainan Domingues Riffel impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue (eDoc 5):



    No presente caso, o Tribunal a quo entendeu haver elementos suficientes para a manutenção da segregação cautelar e indeferimento do pleito de substituição pela prisão domiciliar, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão (e-STJ fl. 189): 



    Nem se diga que o fato da paciente ser genitora de infante menor de idade (inferior a doze anos), conforme documentos adunados (ev. 1.2), autorizaria a concessão da medida pleiteada. 



    [...] 



    Ocorre que, tal como bem salientado pelo juízo, no caso sub judice, além do fato de a paciente ser reincidente, circunstância indicativa de não ser mais digna de confiança judicial, quadra averbar que os indícios levam a crer que o infante reside no estado do Rio Grande do Sul, enquanto a prisão se deu neste Estado de Santa Catarina, cujos elementos evidenciam que a mesma estaria há, pelo menos, 2 (dois) dias, permitindo-se concluir que alguém permaneceu cuidando do menor.



    Como visto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a paciente é acusada de integrar grupo criminoso voltado para a prática de crimes de estelionato em diversas unidades da federação e é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado pelo crime de estelionato. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da agente e tem o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP. (grifei)



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente